Tribunal: TJPA
Processo: 0812899-59.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812899-59.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE LUIS DA SILVA NASCIMENTO

INTERESSADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
. direito processual penal. habeas corpus. prisão preventiva decretada em sentença condenatória. negativa de recorrer em liberdade. fundamentação idônea. gravidade concreta do delito. reincidência e reiteração criminosa. medidas cautelares insuficientes. ausência de constrangimento ilegal. ordem denegada.

i. caso em exame

1.Habeas corpus impetrado em favor de condenado à pena de 12 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP). Defesa sustenta ilegalidade na decretação da prisão preventiva em sentença, sob alegação de ausência de fundamentação concreta, afronta à presunção de inocência e falta de contemporaneidade, requerendo direito de recorrer em liberdade.

ii. questão em discussão

2. Saber se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente na sentença condenatória apresenta fundamentação concreta e atende aos requisitos do art. 312 do CPP, ou se configura constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus.

iii. razões de decidir

3. A Constituição Federal admite prisão preventiva desde que por decisão fundamentada e nas hipóteses legais (CF, art. 5º, LXI).

4. A sentença destacou elementos concretos: reincidência, duas condenações anteriores, prática do crime enquanto foragido e condenação atual superior a 12 anos, demonstrando risco de reiteração delitiva e necessidade da segregação para garantia da ordem pública.

5. Fundamentação atende ao art. 312 e 387, §1º, do CPP, afastando alegação de execução antecipada da pena.

6. Medidas cautelares diversas se mostram insuficientes, considerando o histórico de descumprimento de obrigações legais pelo paciente.

7. Jurisprudência do STJ admite a manutenção da custódia preventiva no momento da sentença, desde que presentes fundamentos concretos.

iv. dispositivo e tese

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
1. É legítima a decretação da prisão preventiva na sentença condenatória, para garantia da ordem pública, quando fundamentada em elementos concretos como reincidência, gravidade do delito e histórico de descumprimento da lei penal. 2. Não configura constrangimento ilegal a negativa de recorrer em liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, incisos LIV, LVII e LXI; CPP, arts. 312, 315 e 387, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 891.213/SP, STJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02/09/2024;
STJ - HC: 00000000000001015633, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 17/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia onze do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 11 de agosto de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSÉ LUIS DA SILVA NASCIMENTO
, condenado à pena de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 72 (setenta e dois) dias-multa, pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal
. Como também, na referida sentença foi determinado que o réu iniciasse o cumprimento da pena em regime fechado, com a decretação da prisão preventiva.

A defesa alega, em síntese, que o paciente foi denunciado e processado pela prática do crime previsto no art.
157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
, por fatos ocorridos em
02/09/2017
.

Argumenta que o paciente respondeu a todo o processo em liberdade, comparecendo aos atos para os quais foi intimado e que, ao proferir sentença condenatória, em
08/05/2025
, o juízo decretou a prisão preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, sob fundamento da garantia da ordem pública, que a decisão carece de fundamentação concreta, afrontando os arts. 312, §2º, e 315 do CPP, e o princípio da presunção de inocência.

Por outro lado, aduz que inexiste contemporaneidade entre os fatos (ocorridos há mais de 7 anos) e a decretação da prisão em 2025, bem como que houve indevida execução antecipada da pena.

Nesses termos, requer a concessão da liminar e, no mérito, a revogação da prisão preventiva para que o paciente possa aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

Os autos foram impetrados em regime de plantão, tendo a Desa. Plantonista Eva do Amaral Coelho determinado a regular distribuição do feito (ID. 27863142).

A liminar foi indeferida pela Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, ante o meu afastamento (ID 27937206).

A autoridade apontada como coatora, em informações prestadas, esclareceu que (ID 28008253):

“a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Narra a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará que o paciente, JOSE LUIS DA SILVA NASCIMENTO, teria praticado conduta delituosa descrita no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal Brasileiro, c/c art. 244-B da Lei 8.069/90.

Consta que o denunciado em conjunto com um adolescente, mediante emprego de arma de fogo, subtraiu uma motocicleta das vítimas Maria José Silva e Airton Nunes Froides.

A denúncia foi recebida em 20/11/2017 (ID 64032404), tendo sido dada continuidade ao prosseguimento do processo, com realização de audiência de instrução e julgamento (ID 142176658) e prolação de sentença condenatória (ID 142654848).

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva
: A prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, com o objetivo de resguardar a ordem pública, diante da constatação de sua periculosidade concreta e da própria gravidade do delito em tela, o qual resultou em aplicação de pena superior a 12 (doze) anos. O Juízo destacou que o réu possui duas condenações criminais transitadas em julgado, inclusive por crime da mesma natureza (roubo), evidenciando reiteração delitiva. Ressaltou, ademais, que o fato de o crime objeto da presente ação penal ter sido praticado enquanto o réu encontrava-se foragido do sistema prisional
— em descumprimento de pena definitiva imposta no bojo da execução penal nº 012231-63.2017.8.14.0401 — demonstra sua inclinação à prática criminosa como meio de vida.

Em razão desse histórico e do comportamento processual incompatível com as obrigações legais, o Juízo concluiu que as medidas cautelares diversas da prisão seriam ineficazes, sendo imprescindível a segregação cautelar para prevenir a reiteração criminosa e assegurar a eficácia da persecução penal.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade: Com relação aos antecedentes criminais do Paciente, segue em anexo a certidão de antecedentes criminais atualizada, extraída dos autos.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

A prisão preventiva foi decretada em 08/05/2025. O Mandado de prisão foi cumprido em 24/06/2025.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento: O feito encontra-se na fase recursal, especificamente em análise quanto ao recebimento do recurso de apelação interposto pela Defesa Técnica em 23 de maio de 2025, contra a sentença penal condenatória prolatada em 08 de maio de 2025. As contrarrazões ministeriais foram apresentadas em 26 de maio de 2025, encontrando-se os autos conclusos para apreciação quanto ao juízo de admissibilidade do recurso.”

Nesta Superior Instância, o D. Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
se manifesta
“pelo conhecimento e no mérito pela denegação da ordem de Habeas Corpus em favor do paciente JOSE LUIS DA SILVA NASCIMENTO.”
(Textual) (ID 28528616).

É o relatório.

VOTO

Observo que estão presentes os requisitos processuais de admissibilidade do presente
writ
, razão pela qual dele conheço.

A presente impetração visa
garantir ao paciente o direito de recorrer em liberdade
, sob o argumento de que a prisão preventiva decretada na sentença condenatória seria desprovida de fundamentação concreta, caracterizando constrangimento ilegal.

Pois bem. A Constituição da República, no art. 5º, incisos LIV e LVII, assegura o devido processo legal e estabelece como regra a presunção de inocência, consagrando que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da condenação.

Não obstante, a mesma Carta, no art. 5º, LXI, admite a prisão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, nas hipóteses legais.

Por sua vez, o art. 312 do Código de Processo Penal prevê expressamente que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo indispensável a fundamentação concreta, à luz do art. 93, IX, da CF.

No caso em exame, a sentença condenatória (ID 28008255) impôs ao paciente a pena de
12 anos e 10 meses de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, e, no mesmo ato, decretou a prisão preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

A decisão judicial expressamente consignou que:

“Observo que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, uma vez que o condenado, em liberdade, representa risco à garantia da ordem pública. Além disso, o réu possui duas condenações transitadas em julgado, inclusive por crime da mesma natureza (roubo), conforme certidão de ID 142431210, tendo sido condenado nestes autos a pena privativa de liberdade superior a 12 (doze) anos
. Outrossim, praticou o crime objeto dos autos enquanto estava foragido do sistema prisional, cumprindo pena definitiva no bojo do processo de execução nº 012231-63.2017.8.14.0401
.
Esse quadro demonstra que o réu, em liberdade, tende a reiterar condutas delitivas, fazendo do crime seu modo de vida, o que evidencia sua periculosidade concreta e, por consequência, grave abalo à ordem pública.
Dito isso, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para garantir a ordem pública, sobretudo porque o réu demonstra elevado descaso para com o cumprimento da lei penal, descumprindo a pena privativa de liberdade aplicada definitivamente”
(grifei).

Desse modo, diferentemente do que sustenta a defesa, a decisão de primeiro grau apresenta
fundamentação idônea
, amparada em elementos concretos dos autos, a indicar a necessidade da segregação cautelar para assegurar a ordem pública e evitar reiteração criminosa, não se tratando de mera execução antecipada da pena, mas sim de medida cautelar justificada.

A jurisprudência pátria já assentou que
a manutenção da prisão preventiva após a prolação de sentença condenatória é possível desde que a medida esteja devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade da custódia cautelar,
especialmente quando se verifica a
presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

O STJ, em recentíssima decisão
(STJ - HC: 00000000000001015633, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN
17/07/2025
), se manifestou nos seguintes termos:

“O direito do acusado de responder o processo solto não é absoluto e cede às imperiosas razões que admitem o seu encarceramento provisório. Isto não fere o princípio da presunção de inocência (hoje designada como da não-culpabilidade) ou qualquer outro princípio constitucional. A prisão preventiva tem previsão constitucional, além de ser disciplinada também pelo Código de Processo Penal"." (e-STJ, fl. 32-36) De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.”

Nesse contexto, cumpre ressaltar que o art. 387, §1º, do CPP, dispõe que
“o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta”
.

Assim, ao analisar o contexto fático-processual e as circunstâncias pessoais do réu —
reincidência, prática do crime enquanto foragido e condenação a elevada pena
—, o juízo de origem agiu dentro da legalidade estrita, observando os parâmetros constitucionais e legais.

Também se
mostra inaplicável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP)
, diante da
gravidade concreta da conduta
e do
histórico de descumprimento de obrigações legais pelo paciente
, evidenciando insuficiência de providências menos gravosas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada para a garantia da ordem pública, pois as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito, tendo sido apontado que o Agravante supostamente atua no tráfico ilícito de drogas," exercendo a função com as questões de logística, sobretudo na compra e venda de entorpecentes ", no âmbito da organização criminosa denominada Comando Vermelho.
Ademais, destacou-se o risco concreto de reiteração delitiva, considerando que o Acusado ostenta ação penal em andamento quanto aos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas
.
2. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, porquanto a gravidade concreta da conduta e o fundado receio de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública
. 3." A custódia cautelar não afronta, por si só, o princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade, porquanto não há como estabelecer, neste momento inicial do processo, flagrante desproporção entre a medida cautelar e a sanção decorrente de eventual condenação "(RHC 98.483 /MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018). 4. Não há falar em ausência de contemporaneidade da custódia, haja vista que a identificação e prisão dos Acusados decorre de extensa investigação de organização criminosa, com a realização de interceptações telefônicas, buscas e apreensões e compartilhamento de dados.
Além disso, foi ressaltado que há suspeita de que a prática delitiva tenha se perpetuado, sem olvidar o risco concreto de reiteração criminosa do Agravante apontado no decreto prisional.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 827.201/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)” Destaquei.

Portanto, não verifico constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental, pois a decisão impugnada encontra-se alinhada ao ordenamento jurídico.

Por outro lado, e como bem pontuou o D. Procurador de Justiça em seu primoroso parecer,
verbis
:
“Nesse viés, temos que a manutenção da custódia preventiva é medida cautelar excepcional aplicada aos casos em que o Juízo entenda como necessária para assegurar a ordem pública, garantia da aplicação da lei penal ou para assegurar a instrução criminal, nos termos da legislação processual.”

Assim, diante de todo o exposto, não há que se falar em ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, a qual se mostra devidamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva e da conduta do paciente de praticar crime enquanto se encontrava foragido. Igualmente, revela-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, por se mostrarem insuficientes para resguardar os fins do processo, bem como não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade, pois a segregação decorreu de sentença condenatória, momento processual que legitima a análise da necessidade da medida extrema.

Por tais razões,
DENEGO a presente ordem,
mantendo hígida a decisão impugnada.

Belém/PA,11 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/08/2025